Tribunal: TJES
Processo: 5018166-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Juízo
que
pronunciou o paciente como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em testemunho por ouvir dizer, sem indícios mínimos de autoria, em violação aos
arts. 155 e 413 do CPP
, pleiteando a anulação da sentença e a despronúncia do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão de pronúncia;
(ii) verificar se a sentença de pronúncia revela ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus constitui medida excepcional destinada a sanar coação ilegal ou abuso de poder que atente contra a liberdade de locomoção, não podendo ser utilizado como substituto de recurso próprio previsto em lei (
CF, art. 5º, LXVIII
;
STJ, AgInt no HC 473.985/PE
).

5. A decisão de pronúncia é impugnável por
recurso em sentido estrito
, sendo inadequado o manejo do habeas corpus como via substitutiva, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.

6. Não se verifica, no caso, qualquer ilegalidade flagrante, pois a sentença de pronúncia apresenta fundamentação idônea, apoiando-se em elementos colhidos sob o contraditório judicial, o que afasta a alegada violação ao
art. 155 do CPP
.

7. A análise da alegação de ausência de indícios de autoria demandaria reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do
STF (HC 206244 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
e do
STJ (AgRg no HC 735.175/PR)
.

8. A jurisprudência do
TJES
também reafirma a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal na hipótese de decisão de pronúncia desprovida de teratologia (
TJES, HC 5001087-33.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio contra decisão de pronúncia.

2. Apenas a presença de flagrante ilegalidade ou teratologia autoriza o conhecimento excepcional do writ.

3. A existência de indícios mínimos de autoria, corroborados por provas produzidas em contraditório judicial, afasta a alegação de nulidade da pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206244 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no HC 735.175/PR, 5ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no HC 473.985/PE, 4ª Turma, j. 25.06.2019; TJES, HC 5001087-33.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 10.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018166-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA e outros (3)

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo que pronunciou o paciente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em testemunho por ouvir dizer, sem indícios mínimos de autoria, em violação aos arts. 155 e 413 do CPP, pleiteando a anulação da sentença e a despronúncia do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão de pronúncia; (ii) verificar se a sentença de pronúncia revela ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus constitui medida excepcional destinada a sanar coação ilegal ou abuso de poder que atente contra a liberdade de locomoção, não podendo ser utilizado como substituto de recurso próprio previsto em lei (CF, art. 5º, LXVIII; STJ, AgInt no HC 473.985/PE).

5. A decisão de pronúncia é impugnável por recurso em sentido estrito, sendo inadequado o manejo do habeas corpus como via substitutiva, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.

6. Não se verifica, no caso, qualquer ilegalidade flagrante, pois a sentença de pronúncia apresenta fundamentação idônea, apoiando-se em elementos colhidos sob o contraditório judicial, o que afasta a alegada violação ao art. 155 do CPP.

7. A análise da alegação de ausência de indícios de autoria demandaria reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do STF (HC 206244 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) e do STJ (AgRg no HC 735.175/PR).

8. A jurisprudência do TJES também reafirma a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal na hipótese de decisão de pronúncia desprovida de teratologia (TJES, HC 5001087-33.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio contra decisão de pronúncia.

2. Apenas a presença de flagrante ilegalidade ou teratologia autoriza o conhecimento excepcional do writ.

3. A existência de indícios mínimos de autoria, corroborados por provas produzidas em contraditório judicial, afasta a alegação de nulidade da pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206244 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no HC 735.175/PR, 5ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no HC 473.985/PE, 4ª Turma, j. 25.06.2019; TJES, HC 5001087-33.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MANOEL LIMA SOUTO JUNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES que, nos autos da Ação Penal nº º 0024700-53.2011.8.08.0035, pronunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Os impetrantes aduzem, em síntese, que há constrangimento ilegal em razão da pronúncia do ter se baseado exclusivamente em testemunho por ouvir dizer, sem qualquer elemento produzido em juízo que confirme um indício mínimo de autoria, o que é rechaçado pelos Tribunais e viola o art. 413 e 155, ambos do CPP.

Desse modo, requerem, liminarmente, a suspensão da sessão do Júri designada para 25 de fevereiro de 2026 e, quanto ao mérito, pleiteiam a anulação da sentença de pronúncia, despronunciando o paciente.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 29/10/2025 (ID 16739522).

Informações da autoridade coatora apresentadas no ID nº 16835387.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 16980559).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MANOEL LIMA SOUTO JUNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES que, nos autos da Ação Penal nº º 0024700-53.2011.8.08.0035, pronunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Os impetrantes aduzem, em síntese, que há constrangimento ilegal em razão da pronúncia do ter se baseado exclusivamente em testemunho por ouvir dizer, sem qualquer elemento produzido em juízo que confirme um indício mínimo de autoria, o que é rechaçado pelos Tribunais e viola o art. 413 e 155, ambos do CPP.

Desse modo, requerem, liminarmente, a suspensão da sessão do Júri designada para 25 de fevereiro de 2026 e, quanto ao mérito, pleiteiam a anulação da sentença de pronúncia, despronunciando o paciente.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Destaco “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

No caso em comento, a insurgência refere-se à sentença de pronúncia, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, qual seja, o recurso em sentido estrito, instrumento que deveria ter sido utilizado pelo impetrante.

Por outro lado, não se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022), o que não se observa da leitura da sentença de pronúncia vergastada.

Isso porque restou fundamentado na referida decisão que os depoimentos prestados na fase inquisitorial foram corroborados por prova coligida perante o contraditório judicial, afastando a vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, não é viável imiscuir na tese defensiva de ausência de indícios de autoria, uma vez que a via estreita ora tratada não é adequada para uma análise aprofundada da ação penal originária e das provas nela produzidas.

Com o mesmo entendimento, o julgado do Pretório Excelso, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3.
Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF, HC 206244 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021)

Nesse sentido, igualmente, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA . AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado pelo ora agravante, sob o fundamento de que a decisão de pronúncia combatida comporta recurso próprio. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando pela despronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal para impugnar decisão de pronúncia, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e da análise da existência de eventual ilegalidade flagrante ou teratologia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário previsto em lei, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou nulidade absoluta . 4. A pretensão da defesa de discutir ausência de indícios de autoria exige reexame aprofundado do conjunto probatório constante da ação penal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. A sentença de pronúncia não evidencia ilegalidade flagrante ou decisão manifestamente teratológica, razão pela qual não se admite a impetração como meio adequado para a desconstituição do ato judicial . 6. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirmam o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. IV. DISPOSITIVO 7 . Recurso desprovido. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50010873320258080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª Câmara Criminal)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.